Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-69.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização - Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Apelante que tinha ciência de seu débito dada a relação jurídica existente – Multa bem aplicada – Poder discricionário do Magistrado – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001793-69.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANA
CAROLINE SALES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 5 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-69.2020.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO No: 38396
APEL.No: 1001793-69.2020.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE. : ANA CAROLINE SALES PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A

*LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Caracterização - Existência de
subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC Apelante que
tinha ciência de seu débito dada a relação jurídica existente
Multa bem aplicada Poder discricionário do Magistrado
Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido
inserto na ação de indenização por dano moral com pedido de tutela
urgência e condenou a autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de
multa de 5% sobre o valor da causa. Carreou as verbas de sucumbência
à autora, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que não
restou caracterizada a litigância de má-fé; estava apenas exercendo seu
direito de ação; não houve alteração dos fatos tampouco prejuízo
processual para o banco e por fim requer o afastamento da multa de 5%
que lhe foi aplicada.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o
preparo.
É o relatório.
Narra a autora em sua petição inicial que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-69.2020.8.26.0223 -Voto no
3
Acontece que a Autora não sabe
do que se trata tal pendência, nunca contratou
nenhum serviço ou produto que justifiquem tais
pendências.
Cumpre informar que em meados
de 2018, o Autora abriu uma conta salário na agência
do Réu, porém nunca adquiriu nenhuma obrigação,
senão a de movimentar seu salário que era
exatamente o único intuito de ter a conta. Ao ser
demitida, não encerrou a conta, mas por se tratar de
conta para recebimento do salário, aberta através de
sua empregadora, não teve mais interesse.
Na tentativa de solucionar o problema a autora entrou
em contato com a Central de Atendimento do réu, porém, sem sucesso e
como as negativações continuam pendentes em seu nome, não lhe
restou outra alternativa além da propositura da presente ação.
Constata-se que as alegações da apelante são
demasiado genéricas.
Todavia,
o
apelado
acostou
documentos
que
demonstraram a existência de relação jurídica bem como a origem do
débito, comprovando a licitude do apontamento do nome da apelante nos
cadastros de inadimplentes.
Portanto, resta caracterizada a litigância de má-fé,
ocorrendo subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC (alteração da
verdade dos fatos), porquanto a apelante tinha ciência de seus débitos,
dada a relação jurídica mantida com a instituição financeira, conforme
documentos de fls. 65/162).
De outro lado, a multa foi bem aplicada e se constitui
em poder discricionário do magistrado não merecendo qualquer reparo.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC,
eleva-se a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-69.2020.8.26.0223 -Voto no
4
a gratuidade concedida
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator